Tribunal: TJDFT
Processo: 0708532-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708532-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO TADEU GONZAGA DE CAMPOS AGRAVADO: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO TADEU GONZAGA DE CAMPOS contra decisão (ID 180757324) da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, negou a cassação do benefício da gratuidade de justiça. Apesar da Decisão ID 56626211 ter conhecido o agravo de instrumento, observo que a decisão contra qual o recurso foi interposto, que negou a cassação do benefício da gratuidade de justiça, não está prevista como uma das hipóteses de cabimento previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O art. 1.015, V, do CPC, é claro ao dispor quanto ao cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade de justiça ou acolhe o pedido de sua revogação. Tal dispositivo não cuidou de tratar sobre o deferimento da gratuidade de justiça nem de decisão que nega a cassação do benefício. Não se desconhece a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso. Não há urgência na apreciação da matéria. Assim, em respeito à vedação ao princípio da decisão surpresa (art. 10 do CPC), intime-se o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, ante a ausência de sua previsão em uma das hipóteses de seu cabimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator